Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-38.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005412-38.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 003.953.451-03 (APELADO), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (APELANTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TESE DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
– PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVIDO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado deve decidir a lide nos limites aventados na exordial, formulados pela parte autora, sendo-lhe vedado condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado,
ex vi
do art. 460 do CPC, sendo que no caso o juiz se ateve aos pedidos formulados na peça de ingresso.

“Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança
.” (TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).

É cabível o dano material desde que comprovado, como se verificou no caso.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o
quantum
arbitrado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005412-38.2021.8.11.0013

APELANTE:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA

APELADO:

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Indenização por Danos Materiais e Morais no.
1005412-38.2021.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA
,

que julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, e condenou o requerido
a restituir ao autor a quantia indevidamente retida, no importe de R$9.448,98 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do levantamento do alvará (07/08/2019), bem assim juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de danos morais ao autor, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (07/08/2019), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data, bem como ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, com espeque no art. 82, §2o, c/c art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente defende que a
sentença deve ser reconhecida como
ultra petita
, pois caracteriza pelo fato de o Juiz ter ido além do pedido do autor, reconhecendo fatos não narrados e concedendo algo mais do que fora pedido, com fundamento nos artigos. 489 e 141, ambos do CPC.

No mérito, defende que
“e
mbora o eminente juiz tenha reconhecido que ele esteja devendo para o apelado os valores mencionados na exordial, não restou comprovado que ele tenha realizado conduta abusiva, desleal, ilícita ou negligente, pois houve ocorrência de empréstimo junto ao requerente e, posteriormente, por força maior que impediu-o de cumprir a obrigação assumida”
(sic).

Diz que embora
“o apelado reclama de defeito na prestação do serviço como fato gerador de dano material e dano moral, não restou demonstrada na sentença a indigitada conduta negligente do apelante, tendo o apelado omitido que tenha emprestado o valor reclamado para o apelante (vide Notas Promissórias acima, pagas e resgatadas posteriormente ao ajuizamento da presente causa)”
(sic).

Menciona que
“de acordo com a exegese do art. 186 do Código Civil, pode-se concluir que são pressupostos da responsabilidade subjetiva: a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e que a ausência de quaisquer destes elementos, afasta-se o dever de indenizar”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência de lastro probatório, e caso não seja este entendimento, pede a redução da indenização por danos morais para o valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como requer o afastamento da sucumbência (Id. 172553802)

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id.
175461657.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual requereu a concessão da justiça gratuita (Id.
175564662)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante requereu a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, e para tanto, juntou os documentos colacionados no Ids.
175564667; 175564668; 175576660; 175576661; 175576662; 175576663; 175576664; 175576665, razão pela qual
defiro
a gratuidade da justiça, tão somente nesta instância recursal e exclusivamente em relação ao preparo do recurso.

Adentrando à celeuma, a parte recorrente, preambularmente, defende que a
sentença deve ser reconhecida como
ultra petita
, pois caracteriza pelo fato de o Juiz ter ido além do pedido do autor, reconhecendo fatos não narrados e concedendo algo mais do que fora pedido, contudo, sem razão o apelante.

Sobre esse aspecto, cabe registrar que o magistrado deve decidir a lide nos limites aventados na exordial, formulados pela parte autora, sendo-lhe vedado condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado,
ex vi
do art. 460 do CPC.

In casu
,
c
omo se observa dos termos da inicial, a pretensão autoral baseia-se na ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais em razão do descumprimento contratual entre parte e advogado, logo, o juiz se ateve aos pedidos formulados na peça de ingresso, não havendo que se falar em sentença
ultra petita
, de modo que
rejeito
a prejudicial em questão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA
,
alegando, em síntese,
que contratou o requerido para patrocinar uma ação face ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que tramitou no juízo singular, sob no. 4642-82.2009.811.0013.

Narra ainda que referida ação restou exitosa, tendo sido expedido o Alvará no. 530684-1/2019, em nome do requerido (advogado do autor) para levantamento dos valores devidos ao autor, em 07/08/2019, na importância de R$45.197,97 (quarenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), e do Alvará no. 530680-9/2019, no valor de R$4.249,72 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), referente a verbas honorárias.

Acontece que, o valor foi auferido pelo requerido, em agosto de 2019, este repassou apenas uma parte do valor que era devido ao autor, tendo feito esse pagamento 09 meses após o recebimento, somente no dia 11 de maio de 2020, no total de R$13.150,00 (treze mil, cento e cinquenta reais).

Aduz que em que pese tenha tentado compor amigavelmente a demanda, não obteve sucesso, havendo colacionado na peça inicial as trocas de e-mails com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais.

Recebida a inicial, no id. 68731468 foi concedido os benefícios da gratuidade da justiça em favor do autor, bem como designada audiência de conciliação e determinada a citação do requerido.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou sua contestação, reconhecendo a dívida no valor de R$9.448,98 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), a título de empréstimo, entretanto, refutando a existência de ato ilícito por ele praticado, salientado que a inadimplência se deu em razão da ocorrência de força maior em razão da pandemia.

E no tocante ao pleito de danos morais, entende que não ocorreu, salientando se tratar de mero dissabor, uma vez que não há culpa em sua conduta, muito menos prova do prejuízo alegado.

O feito foi saneado, sendo fixados os pontos controvertidos e determinada a realização de audiência de instrução.

As partes deixaram de arrolar testemunhas e não pugnaram pelo depoimento pessoal, sendo encerrada a instrução e assinado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de memoriais.

Sobreveio a sentença que
julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, condenando
o requerido a restituir ao autor a quantia indevidamente retida, no importe de R$9.448,98 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), bem como em danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), ambos devidamente atualizados.

Inconformado, o apelante alega que
embora
“o apelado reclama de defeito na prestação do serviço como fato gerador de dano material e dano moral, não restou demonstrada na sua conduta negligente, tendo o apelado omitido que tenha emprestado o valor reclamado para o apelante”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência de lastro probatório, e caso não seja este entendimento, pugna pela redução da indenização por danos morais para o valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como requer o afastamento da sucumbência (Id. 172553802).

Pois bem. É fato incontroverso a existência
do vínculo contratual estabelecido entre as partes, bem como sobre o levantamento da quantia de
R$45.197,97
(quarenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), em
07 de agosto de 2019
, no bojo dos autos de no. 4642-82.2009.811.0013, conforme se verifica da cópia do Alvará no. 530684-1/2019 (id. 172553772 - Pág. 1).

Da mesma forma, também é incontroverso que o requerido, relativamente a esse valor, na data de
11 de maio de 2020
, repassou ao requerente a quantia de
R$13.150,00
(treze mil cento e cinquenta reais).

O requerido não nega a relação jurídica firmada entre as partes, e confirma que recebeu a quantia do autor em 2019, no processo contra o INSS, e não repassou a este, porém, alega que não se apropriou da importância a que o autor tinha direito, mas sim fez um empréstimo com o referido valor.

Em que pese os argumentos mensurados pelo apelante, tal afirmação não merece prosperar, pois o autor não reconhece esse empréstimo, além do que, foi realizada tratativas entre as partes, chegando a se encaminhar a minuta do termo de confissão de dívidas, a fim de propor uma solução amigável para o caso, conforme os
prints
de e-mails anexados na peça inicial, contudo, restou infrutífero.

Assim, sobre a tese do requerido de que procedeu a um empréstimo, bem analisou o juízo primevo no sentido de que
“conforme se verifica da troca de e-mails entre as partes, em nenhuma momento há menção de que os valores que o requerido levantou seriam na verdade relativos a um empréstimo realizado em favor do requerido. Tivesse isso ocorrido, no mínimo teria vindo à baila, no momento das tratativas de composição amigável que precederam o ajuizamento da presente ação. Assim sendo, esta situação não se afigura justificativa hábil para o descumprimento da obrigação assumida pelo réu, não havendo como reter valores que não eram seus por tão longo período”
(sic).

Sobre a relação entre cliente e advogado, os artigos 33 e 34, XX e XXI, da Lei no. 8.906/94, obrigam o advogado a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina, constituindo infração disciplinar o locupletamento à custa do cliente.

Na mesma linha de entendimento, é o que dispõe o artigo 9o, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:

"Art. 9o A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento.”

Logo, com relação à indenização por danos materiais, considerando que a ação judicial proposta em face do INSS foi julgada procedente, e como houve a importância levantada pelo requerido de R$45.197,97 (quarenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), descontando o valor dos honorários no percentual de 50%, era devido o valor de R$22.598,98 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) ao autor, e como houve a transferência em 11/05/2020 de R$13.150,00 (treze mil, cento e cinquenta reais), o requerido deve restituir ao apelado a importância de R$9.448,98 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Com relação ao dano moral, o atraso de mais 2 anos para repassar o dinheiro vai muito além de mero aborrecimento, o que acarretou ao autor prejuízo moral.

Isso porque o constrangimento experimentado pela indevida retenção da verba que fazia jus não pode ser considerado como simples dissabor, sobretudo porque o autor depositou total confiança no “profissional” contratado justamente para atuar na defesa de seus interesses e não para lhe trazer prejuízos, o que de fato ocorreu.

Logo, restou caracterizado a prática do ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois é evidente que, ao trair o cliente, violando miseravelmente os deveres de confiança e respeito, a conduta do advogado/réu projetou impactos na vida do autor para muito além do campo do mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do cliente ludibriado.

Nesse sentido, o entendimento do STJ é de que “
a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados
” (STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp 1.740.260/RS
, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/6/2018).

A propósito, seguindo essa mesma linha, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE, RECEBIDOS PELO ADVOGADO EM RAZÃO DO PATROCÍNIO DE AÇÃO JUDICIAL – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUEBRA DE DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança
.” (TJ-MT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIANÇA – RUPTURA - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3.
A ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral.
”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no
1000989-07.2017.8.11.0003
, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020, DJe 06/10/2020).

Quanto a quantificação do dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$10.000,00
) é razoável e proporcional, devendo ser mantido..

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e, por consequência,
m
ajoro
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023